Tribunal: TJDFT
Processo: 0043183-95.2013.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo da prescrição da pretensão embasada em cédula de crédito bancário é de 3 anos, conforme o art. 44 da Lei no 10.931/94 e o art. 70 do Decreto-Lei no 557.663/66.
2. A prescrição intercorrente ocorre quando, após o ajuizamento da execução, há desídia do exequente em adotar as providências necessárias à satisfação do crédito em execução.
3. A execução será suspensa pelo prazo de um ano se não forem localizados bens do executado, sobrestando-se, igualmente, o prazo prescricional, conforme o artigo 921 do CPC. Escoado o prazo de um ano, tem-se início a contagem do prazo da prescrição intercorrente, não havendo necessidade de intimar a parte para dar andamento ao processo.
4. Apelação não provida. Unânime.